Tribunal: CARF
Processo: 23034.042423/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042423/2006-17
Recurso

Resolução no
2101-000.207 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GERDAU S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto que segue na resolução
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no 278/2006, formalizada
pelos técnicos do FNDE (DEBCAD no 49.901.244-5), no valor de R$ 320.134,04, com
ciência por via postal em 21/12/2006, referente à contribuição destinada ao
Salário Educação do período de 07/1996 a 12/2003.
2. Segundo consta da Informação no 917/2006, de fls. 02, o débito se refere à glosa das
deduções efetuadas indevidamente na modalidade “Indenização de Dependentes”, haja
vista a inconsistência entre os valores deduzidos e o número de alunos informados na
Relação de Alunos Indenizados – RAI, conforme detalhado no Demonstrativo de
Divergências por Estabalecimento (fls. 03/06).
3. As informações foram colhidas do Sistema de Gestão de Arrecadação – SIGA do
FNDE e o débito se encontra detalhado nos demonstrativos “Quadro de Lançamento de
Débito” (fls. 07/09) e “Quadro de Atualização de Débito” (fls. 10/12).
4. O contribuinte protocolizou a impugnação em 08/01/2007, alegando, em síntese, que
(fls. 17/24):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042423/2006-17
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2101-000.207 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042423/2006-17

4.1. A autuação se baseou em meras presunções, a partir do Demonstrativo de
Divergências por Estabelecimento, sem fazer menção aos fatos capazes de justificar a
ocorrência da irregularidade afirmada, e sem a juntada de documentos que comprovem
o motivo justificador do lançamento;
4.2. O ato administrativo encontra-se despido dos seus elementos essenciais, necessários
à sua formação válida, haja vista a inexistência clara dos motivos que embasaram a
autuação, pelo que restaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa;
4.3. O Demonstrativo de Divergências por Estabelecimento consubstancia apenas as
deduções realizadas em cada semestre, com o número de vagas e a diferença de vagas
obtidas, sem mencionar quais alunos não estariam cadastrados e que tenham tenham
sido à época efetivamente beneficiados, o que também prejudicou o exercício do direito
de defesa;
4.4. Na NRD não consta consignada a correta qualificação do notificado e o dispositivo
legal infringido, fazendo menção em seu rodapé a toda fundamentação legal aplicável
ao Salário Educação, em violação ao disposto no art. 11, III, do Decreto 70.235/72;
4.5. A filial, ora autuada, fora objeto de incorporações sucessivas, com alteração do seu
CNPJ após cada operação, conforme docs. 02, 03, 04, 05, 06 e 07, acostados às fls.
26/102, tendo sido a impugnada informada nesse sentido. Logo, em cada período
correspondente, o recolhimento da contribuição do Salário Educação ocorrera no CNPJ
que se encontrava ativo à época, sendo possível, assim, a ocorrência de divergências
quanto à apuração dos valores deduzidos em cada semestre;
4.6. A informação acima é relevante para fins de confirmar quais pessoas jurídicas
realizaram as deduções, e em que períodos, pois caso a impugnada não tenha observado
as alterações societárias ocorridas, e as modificações da razão social e do CNPJ, o
montante do débito não se aplicaria definitivamente à defendente;
4.7. Não obstante o argumento esposado, os comprovantes de frequência de
dependentes que se encontram matriculados em instituições de ensino privado não
gratuitos, os quais foram beneficiados pela modalidade “indenização de dependente”
durante o período do débito, juntados nessa oportunidade, por si só, demonstram que
inexistem quaisquer irregularidades quanto às deduções realizadas;
4.8. A apuração de supostas irregularidades, de modo presumido, sem a realização de
diligências probatórias necessárias à formação da convicção sobre o objeto da
fiscalização, e em desconformidade com os documentos ora apresentados, são
procedimentos que atentam contra a busca da verdade material e a segurança jurídica;
4.9. Por fim, protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direitos
asseguradas, especialmente a documental, testemunhal e pericial, e pela posterior
juntada de documentos que se fizerem necessários.
5. Em 18 de abril de 2011, foi proferido o Acórdão no 12-36.736, de fls. 1.156/1.160,
em que não se conheceu da impugnação em razão de sua intempestividade.
6. Em 20 de junho de 2013, a decisão de primeiro grau, acima mencionada, foi anulada
pela Segunda Seção do CARF, através do Acórdão no 2301-003.600, de fls.
1.234/1.237, o qual determinou a análise do mérito do processo.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2101-000.207 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042423/2006-17

Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
SÚMULA VINCULANTE No 8. PRAZO DE LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS À SEGURIDADE. 5 ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante no 8 do STF, é de 5 anos o prazo para lançamento
das contribuições devidas à Seguridade Social.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO PARTICULAR. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Inexiste transferência de responsabilidade tributária por sucessão na operação de cisão
parcial do patrimônio de uma sociedade por outra, sendo inoponível ao Fisco a avença
particular que intente modificar a definição do sujeito passivo previsto em lei.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DEDUÇÃO. RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS X
VALOR DEDUZIDO. INCONSISTÊNCIA. GLOSA DAS DEDUÇÕES. A
inconsistência entre o número de vagas correspondente ao valor deduzido pela empresa
do Salário-Educação na modalidade Indenização de Dependentes e o número de alunos
declarados na Relação de Alunos Indenizados - RAI autoriza a glosa dos valores a
maior expressos em número de vagas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a responsabilidade pelos fatos geradores posteriores à cisão parcial não recaem sobre a
Recorrente, ora cindida, mas sim sobre a sociedade que se beneficiou do instituto da
cisão, logo, a Recorrente não pode ser responsabilizada pelos lançamentos ocorridos
após o evento da cisão parcial, quando não mais respondia pelos lançamentos
decorrentes das responsabilidades que foram transferidas à empresa recipiente.
não há que se falar em incidência de multa punitiva, quando a Recorrente não incorreu
em qualquer irregularidade, posto que informou a Recorrida todos os eventos
decorrentes de sucessivas alterações societárias.
requer que seja desconsiderada a imposição de penalidade à Recorrente, visto que
impertinente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre glosa das deduções de valores devidos a contribuição social
do Salário-Educação, efetuadas indevidamente na modalidade “Indenização de Dependentes”,
tendo em vista a inconsistência entre os valores deduzidos e o número de alunos informados na
Relação de Alunos Indenizados – RAI
A par da apreciação do mérito do presente processo, há uma questão relevante
nesse processo, abordada na DRJ, que se refere à decadência, perda do direito da Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário, matéria de ordem pública.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2101-000.207 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042423/2006-17

Da questão a ser apreciada:
a) o período que deu causa ao lançamento tributário abrange todo o ano de 1997,
de janeiro a dezembro;
b) a infração apontada refere-se à glosa das deduções efetuadas indevidamente na
modalidade “Indenização de Dependentes” , no cálculo do salário educação – convênio, nas
competências de 07/1996 a 12/2003, com vencimento até o dia 2(dois) do mês subsequente.
c) A empresa foi cientificada da Notificação para Recolhimento de Débito em
21/12/2006 (fls. 01/15) e apresentou defesa (fls 16/27), em 05/01/2007, ainda na vigência dos
artigos 45 e 46 da lei no 8.212/91.
A DRJ apreciou a decadência, aplicando o cálculo na forma do art. 173, inciso I
do CTN, na seguinte forma, grifo nosso :
9. Cumpre registrar, inicialmente, em sede de prejudicial, a extinção por decadência do
crédito tributário referente ao período de 07/1996 a 09/2000, haja vista os efeitos da
Súmula Vinculante no 8 do STF, segunda a qual é de 5 anos o prazo para formalização
do lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social.
10. No que diz respeito à regra de contagem, veja-se o que diz a Súmula CARF no 99, in
verbis:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
11. Assim, considerando-se que o “Quadro de Lançamentos de Débitos” (fls. 07/08) não
contempla qualquer recolhimentos no período lançado, há de se aplicar o dies a quo
previsto no art. 173, inciso I, do CTN, para início da contagem do prazo de 5 anos, qual
seja, o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”.
12. Em face do exposto, há de se reconhecer a decadência do período de 07/1996 a
09/2000.
Para o presente caso, há que se verificar, se se trata efetivamente de lançamento
por homologação, para os quais recaem a extinção do crédito tributário pela decadência nos
estritos termos do art. 150, § 4o do CTN.
A análise da DRJ limitou-se a verificar a informação prestada pelo fiscal
notificante no “ Quadro de Lançamentos de Débitos”. No entanto, há que verificar também se
não houve recolhimento direto do salário educação, via GRPS/GPS, que é a parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração, nos termos da Súmula CARF no 99.
Portanto, para confirmar se houve o recolhimento direto do salário educação, por
parte da empresa GERDAU S/A, CNPJ: 33.611.500/0064-00, nas competências de 12/2000,
01/2001 e 02/2001, imperioso se faz consultar os sistemas da RFB, para verificar os seguintes
dados :
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2101-000.207 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042423/2006-17

Verificar nas GFIP da empresa
-Código FPAS
-Código de terceiros
Verificar no conta corrente.
-Se houve o recolhimento total do valor declarado
O presente processo deverá ser devolvido à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme
quesitos acima
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1336
DF CARF MF
Original